Tribunal: CARF
Processo: 10803.000040/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000040/2008-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LEONOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por homologação, tendo sido antecipado o pagamento e na
ausência da comprovação de dolo, fraude ou simulação, estão extintos pela
decadência os créditos tributários lançados para os quais já se tenha exaurido o
lapso temporal de cinco anos contado da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. ELEMENTO VOLITIVO NA CONDUTA DO
AGENTE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUMULA CARF
A falta de identificação do elemento volitivo na conduta que revela infração à
legislação tributária praticada pelo contribuinte afasta a imposição da
penalidade de ofício qualificada.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada ou aquela decorrente de acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva inverte o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores
mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito de crédito constituído pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para declarar extintos os créditos tributários lançados para o ano-
calendário de 2002. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000040/2008-25
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-28.839,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 1754 a 1777, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo patrimonial a
descoberto e depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1336 a 1346,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2002 a 2005, exercícios 2003 a
2006, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 368.845,78 sendo R$ 120.152,41
referentes a imposto, R$ 180.228,60 relativos à multa e R$ 68.464,77 são cobrados a título de
juros de mora, calculados até 30/06/2008.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 29/07/2008, conforme AR de fls.
1405.
Conforme Descrição. dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 1337 a 1341) foram
apuradas as seguintes infrações:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação e de Conclusão
Fiscal, que faz parte integrante deste Auto de Infração.
Enquadramento Legal:
Arts. 1° a 3° e §§, da Lei no 7.713/88;
Arts. 1° e 2°, da Lei n° 8.134/90;
Arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99;
Art. 1°da Lei n°11.1I9/05;
Art. 1° da Medida Provisória no 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento Legal: `
Art. 849 do RIR/99.
Art. 1° da Lei n° 11.119/05;
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Art. 1° da Medida Provisória no 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Em 25/08/2008, o contribuinte, apresentou impugnação ao referido lançamento (fls.
1413 a 1427), alegando em síntese que:
 Como preliminar, alega a nulidade-do lançamento em função de ter sido usada
prova ilícita, ou seja, a utilização de extratos bancários dos anos-calendário de
2002 e 2003, que não foram remetidos pela Justiça Federal.
 Ainda como preliminar, alega que já havia decaído o direito de lançar o imposto
relativamente ao depósito de R$ 19.840,00 de 31/05/2002. Acrescenta ainda
quanto a este valor de crédito que não cabe a utilização da multa qualificada,
que justifica a autuação quanto ao ano-calendário de 2002 por ser necessária a
prova de que teria havido fraude.
 Acrescenta também quanto ao crédito citado acima que houve a efetiva
comprovação de sua origem que seriam os serviços prestados pela empresa
CONHELP pela nota fiscal n° 001, cujo valor foi indevidamente depositado na
conta do contribuinte. A fiscalização não aceitou a referida prova com a
alegação de que a empresa em questão foi declarada inapta posteriormente, o
que não teria força suficiente para desconstituir a referida prova.
 Quanto aos depósitos de R$ 22.000,00 de 30/11/2003 e R$ 15.000,00 de
31/05/2005 informa o requerente que continua buscando sua origem, pedindo
oportunidade para que a referida prova seja juntada posteriormente.
 Cita acórdão da 2” Câmara do 1° Conselho de Contribuintes para embasar sua
alegação de que o fato de ter sido apurada omissão de .rendimentos em face de
depósitos bancários sem origem, não configura, por si só, a prática de dolo,
fraude e simulação, descabendo o agravamento da multa.
 Novamente alega ter havido a decadência do direito de lançar o imposto
relativamente ao ano-calendário de 2002, quanto ao acréscimo patrimonial a
descoberto, acrescentando ainda que a fraude deveria ser provada para que se
imputasse a multa de 150%, artifício usado pela fiscalização para permitir o
lançamento.
 Contesta a utilização do arbitramento dos gastos de construção por meio dos
índices do SINDUSCON no Demonstrativo de Variação Patrimonial em
função de que o enquadramento da construção como sendo de “alto padrão”
não ficou demonstrado, tendo sido presumido pelo Fisco que não examinou a
obra internamente.
 Quanto ao item “débitos em c/corrente cfe planilha anexa” foram indevidamente
incluídos valores dos “empréstimos em CDC” nos anos-calendário de 2002,
2003, 2004 e 2005.
 Foram ainda computadas as compras com cartão de crédito em duplicidade' com
o pagamento do saldo dos cartões tanto no ano-calendário de 2003 quanto de
2004 e 2005.
 Foram computados também os cheques emitidos do Banco Itaú, que são meras
transferências destinadas' ao ABN AMRO Real (anos-calendário de 2003 e
2004) e ainda cheque para o .pagamento ao OUROCARD, o que configura
duplicidade com o item de pagamento' dos saldos dos cartões.
 Em 2004, foram considerados valores destinados 'ao próprio impugnante, que
evidentemente não representam gastos.
 Foram incluídos nos pagamentos de cartão de crédito dos anos-calendário de
2004 e 2005 os meros saques.
 O documento de transferência de veículo não faz prova do pagamento da
aquisição do veículo Audi A3, o que é imprescindível no levantamento do
acréscimo patrimonial.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

 O veículo acima mencionado foi adquirido pelo contribuinte por meio de
financiamento bancário (R$ 27.000,00) creditados. em sua conta no Banco
Itaú, não tendo ele pago a quantia de R$ 55.000,00 constante do documento de
transferência do veículo.
 Acrescenta que não há saques correspondentes ao financiamento do veículo em
foco, o que prova que a negociação, apenas formal, foi a forma encontrada pelo
impugnante para gerar recursos.
 A fiscalização não intimou o Sr. Jackson Dias de Carvalho para confirmar a
operação de aquisição do veículo da empresa CONHELP e posterior venda ao
contribuinte, acrescentando que apresentará declaração do mesmo assim que o
encontre.
 Referindo-se à previsão legal da Lei n° 9.430/96 que retira da tributação os
valores individuais inferiores a R$ 12.000,00 e anuais de R$ 80.000,00, alega
que em nenhum mês o valor dos saldos bancários computados na apuração do
acréscimo patrimonial superou as cifras citadas.
 Acrescenta ainda que a apuração do acréscimo patrimonial envolveu a
movimentação bancária mediante a inclusão dos saldos bancários credores no
final do mês o que garante a excludente prevista no inciso II do artigo 42 da
Lei n° 9.430/96 pelo menos em relação aos saldos credores mensais inferiores
aos valores mencionados acima.
 Questiona a aplicação da multa qualificada em função da necessidade de se
caracterizar a fraude, não podendo ser feita por presunção, transcrevendo para
embasar tal alegação, o acórdão n° 108-09.263 da 8° Câmara do 1° Conselho
de Contribuintes.
 Aduz que não há respaldo jurídico para a incidência da Taxa SELIC sobre o
débito apurado, em função de seu caráter remuneratório, e ainda tendo em vista
que os juros incidentes superam o quantitativo de 1% ao mês, sendo que
qualquer exigência de juros em descompasso com o art. 161 do CTN é
totalmente improcedente.
 Finalmente informa que não existe respaldo legal para a incidência dos juros
sobre a multa de ofício lançada, e que, portanto, tal procedimento não deve
prosperar.
 Cita trechos de decisões provenientes do Conselho de Contribuintes para
embasar suas alegações.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE: A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Aplica-se a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, quando os elementos constantes dos autos. caminham no sentido da
caracterização da ação dolosa. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR - NULIDADE DO LANÇAMENTO - EXTRATOS BANCÁRIOS -
PROVA ILÍCITA -
Não constitui prova ilícita a utilização dos extratos bancários requisitados pela
autoridade administrativa em cumprimento ao disposto no art. 6° da Lei Complementar
n° 105/2001 e no Decreto n° 3.724/2001. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os valores
creditados em conta de depósito mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os acréscimos patrimoniais quando não justificados pelos rendimentos .
tributáveis, isentos, não-tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva.
MULTA QUALIFICADA. A reiterada omissão de rendimentos tributáveis decorrentes
de depósitos bancários de origem não comprovada e a constatação de freqüente variação
patrimonial a descoberto caminham no sentido da caracterização de ação dolosa visando
a reduzir o montante do imposto devido, o que dá ensejo à aplicação da multa
qualificada.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de dezembro de 2008, conforme AR de fl.
1780, ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 1781 a 1798, em 23
de dezembro de 2008, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência integral do
lançamento.
DA
DECADÊNCIA
DOS
VALORES
LANÇADOS
NO
ANO-
CALENDÁRIO DE 2002
INVIABILIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
QUALIFICADA
DIANTE DE PRESUNÇÃO LEGAL
Os temas acima foram agrupados para facilitação da análise, já que estão
intrinsicamente relacionados.
Afirma o recorrente que teria sido cientificado do lançamento em 29 de julho de
2008, ao passo que a declaração que do exercício de 2003 foi apresentada em 30/04/2003,
entendendo que este seria o marco inicial para contagem do prazo decadencial, o que
evidenciaria a decadência do ano calendário de 2002.
No mesmo tópico, alega que a multa qualificada que daria ensejo ao deslocamento
do inicio da contagem do prazo decadencial do § 4o do art. 150 para o inciso I do art. 173 todos
da Lei 5.172/66, não pode prevalecer, já que a autuação está fundada em presunção e não na
prova direta da ocorrência de fraude.
Ao final deste primeiro tópico, a defesa ainda tece considerações sobre o
enquadramento realizado pela fiscalização para aferição do custo da construção de imóvel na
modalidade “alto padrão”, sem que este tenha sido devidamente apurado.
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Sintetizadas as razões recursais, importante rememorar os motivos que levaram ao
indeferimento do pleito no curso do julgamento em 1a Instância administrativa, fl. 1763:
Relativamente ao lançamento em apreço, no ano-calendário de 2002, percebe-se que
houve a caracterização de ação dolosa, na medida em que o acréscimo patrimonial
apurado em virtude de excesso de aplicações sobre origens, sem o respaldo por meio de
rendimentos declarados, ocorrido em praticamente todos os meses dos anos-calendário
de 2002 a 2005 e ainda os créditos efetuados em suas contas correntes mantidas em
instituições financeiras, cuja origem não logrou comprovar, caminham no sentido de
reduzir o montante do imposto devido, evidenciando fraude contra a Fazenda Nacional,
nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.844/43 e arts. 8o, inciso II, alínea "a" e §§ 2o e 3o,
35 da Lei n° 9.250/95 e agravada de acordo com Lei n° 9.430/1996, art. 44, II.
As conclusões da Decisão recorrida caminham alinhadas ao que a Autoridade
lançadora considerou quando da elaboração do Termo de Verificação Fiscal, fl. 1636:
61) Em face das irregularidades apuradas, consoante descrito nos itens anteriores, pode-
se concluir que o contribuinte vem, de forma corriqueira e reiterada, omitindo
rendimentos sujeitos à tributação, decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e variação patrimonial a descoberto, o que denota a intenção em fraudar o
fisco. Dos 48 períodos mensais analisados (de janeiro/2002 a dezembro/2005), 41 deles
apresentaram uma variação patrimonial a descoberto, correspondendo a um percentual
de 85,42%.
62) A habitualidade na prática da infração detectada demonstra a intencionalidade
daqueles erros, prejudicando, assim, a hipótese de erro escusável.
Sobre o tema, assim dispõe a Lei 5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

O que se vê nos autos é que o lastro da decisão recorrida para contagem do prazo
decadencial a partir do preceito contido no inciso I do art. 173 do CTN foi a ocorrência de
conduta dolosa, a qual da mesma forma, amparou a qualificação da penalidade de oficio pela
autoridade lançadora.
Não obstante, a conclusão das autoridades julgadora e lançadora sobre a
existência da conduta dolosa está unicamente vinculada à reiteração das infrações à legislação
tributária nos anos-calendário objeto do procedimento fiscal.
Ora, a simples reiteração de uma conduta não pode ser considerada como
elemento exclusivo para se concluir que esta tenha ocorrido de forma intencional. Até
poderíamos caminhar neste sentido se o contribuinte, por exemplo já tivesse sido autuado em
anos anteriores pelas mesmas infrações e, mesmo após as autuações, continuasse reincidindo na
falta.
Tem razão a defesa quando concluiu que, tanto o lançamento decorrente de
omissão de rendimentos em vista de variação patrimonial a descoberto, quanto a omissão de
rendimentos decorrente de créditos bancários de origem não identificada, são imputações
originárias de presunções legais, aplicável, portanto, o teor da súmula CARF no 25, abaixo
transcrita.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não há nos autos a comprovação do elemento volitivo na conduta do
autuado, razão pela qual não se justifica a qualificação da penalidade de ofício.
Por outro lado, é inconteste que o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é um
tributo sujeito a lançamento por homologação, em que a hipótese de incidência não é tratada
isoladamente, mas pelo conjunto de fatos identificados no curso de um determinado lapso
temporal. É o que se conhece por fato gerador complexivo, cujo momento de ocorrência se dá
em 31 de dezembro de cada ano. Nestes termos, assim bem definiu a Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, considerando, ainda, que o documento de fl. 10 evidencia pagamento de
tributo capaz de ensejar a contagem do prazo decadencial a partir do preceito contido no § 4o ao
art. 150 do CTN, há de se reconhecer que a fluência do prazo decadencial para o ano calendário
de 2002 teve início em 31/12/2002 e terminou em 31/12/2007, razão pela qual, tendo o
contribuinte sido cientificado do lançamento em 29/07/2018, estão extintos pela decadência
todos os débitos lançados que se refiram a infrações apuradas durante todo o ano de 2002.
Por todo o acima exposto, neste tópico, dou provimento ao recurso voluntário pra
afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, bem assim para
reconhecer a extinção pela decadência de todos os débitos lançados relacionados aos fatos
geradores ocorridos no curso do ano de 2002.
Depósito bancário no valor de R$ 19.840,00 – de 31/05/2002
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Este tema deixa de ser tratado no presente voto, em razão da evidente perda de seu
objeto com o reconhecimento da decadência para todo o ano calendário de 2002.
Dos demais depósitos bancários: R$ 22.000,00, de 30/11/2003, e R$ 15.000,00,
de 31/05/2005.
No presente tópico, a defesa suscita a nulidade do lançamento por uso de prova
ilícita, por entender que não há nos autos nenhuma das situações autorizadoras contidas no
Decreto 3724/01 para requerimento de informações bancárias diretamente das instituições
bancárias.
Sintetizadas as razões da defesa, não há qualquer mácula em relação ao
procedimento de fiscalização de formalizar a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira - RMF, devendo-se destacar, inicialmente, que, no julgamento do RE 601.314/SP, O
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no
105/01, conforme a tese fixada pelo Tribunal:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Ademais, sobre a alegada inobservância do rito definido pelo citado Decreto no
3.724/01, mister trazermos à balha seis exatos termos, vigentes à época dos fatos:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal, em particular do conteúdo de fl. 1614,
pode-se notar que a Autoridade lançadora chegou, inclusive, a lavrar Termo de Embaraço à
fiscalização, por falta de resposta a Termos de intimação devidamente formalizados. Em tópico
imediatamente a seguir, foram indicadas a finalidade da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira e, ainda, a localização das RMF nos autos.
Assim, verifica-se que o procedimento fiscal observou os termos do Decreto
3.724/01, razão pela qual, neste tema, não há nada a prover.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
DA EXCLUDENTE DO ART. 42 DA LEI 9.430/96
Neste tema, a defesa afirma que em nenhum dos anos calendários lançados o valor
dos saldos bancários, computadas aplicações (débito) superou a cifra de R$ 12.000,00 ou
totalizou no ano o montante de R$ 80.000,00
Sintetizada as alegação da defesa, assim dispõe a Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Ainda que com a ressalva de que os valores elencados no citado inciso II foram
alterados pela Lei 9.481/97, tal previsão legal está restrita aos casos previstos no caput do art.42.
Ou seja, apenas se aplica tal preceito nos casos de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação da origem. Não cabe sua extensão a omissões de
rendimentos decorrentes de variação patrimonial a descoberto, como pretende a defesa, já que,
nos termos do § único do art. 142 da Lei 5.172/66, “a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Assim, nada a prover neste tema.
VALORES POR ANO-CALENDÁRIO
ANO-CALENDÁRIO DE 2003
Afirma a defesa que foram considerados débitos de parcelas de empréstimos
(CDC) realizados em que e o próprio histórico mostra a origem. Além de terem sido computadas
compras com cartão de crédito, o que gera duplicidade com pagamento dos saldos dos cartões.
Ademais, foram considerados cheques emitidos pela conta do Itaú, destinados ao ABN AMRO
REAL, que se constituem em meras transferências.
Sobre tais alegações, assim se manifestou a decisão recorrida:
a) Valores agrupados como “débitos em conta corrente”
(...)
I)
empréstimos em CDC
O contribuinte informa que "foram, indevidamente, incluídos os valores dos
"empréstimos em cdc ", que o próprio histórico mostra a origem.".
Ocorre que tais valores referem-se às parcelas relativas aos empréstimos tomados pelo
contribuinte junto ao Banco e, obviamente, sendo valores debitados diretamente em
conta corrente, devem fazer parte do Demonstrativo de Variação Patrimonial como
dispêndios, tendo em vista que está obrigado ao seu pagamento.
II)
compras com cartão:
Alega ele que foram computadas as compras com cartão de crédito em duplicidade com
o pagamento do saldo dos cartões.
No entanto, os valores identificados na rubrica "compra com cartão" referem-se a
compras realizadas com cartão de débito, não fazendo parte, portanto, do saldo a pagar
das faturas de cartão de crédito. O débito é realizado diretamente na conta corrente no
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

momento da compra. Assim, não há que se falar em duplicidade de pagamento dos
mesmos.
b)
Cheques emitidos
Os Demonstrativos de Variação Patrimonial trazem um item relativo aos cheques
emitidos do Banco Itaú e do Banco do Brasil. Quanto a estes, o requerente faz as
alegações a seguir.
I)
transferências ao ABN AM RO Real
Alega que foram computados os cheques emitidos do Banco Itaú, que são meras
transferências destinadas ao ABN AMRO Real.
Entretanto, não consta nos autos qualquer menção à conta que o contribuinte porventura
possua no ABN. Sendo este fato verídico, deveria ele tê-lo provado, ou seja,
apresentado os extratos do Banco ABN nos quais pudessem ser identificados os
créditos, provenientes de depósito em cheque do Banco Itaú.
Como se vê, o recorrente apenas reitera argumentos utilizados em sede de
impugnação, sem propriamente contestar a decisão recorrida, que foi bastante diligente ao tratar
cada alegação de forma individualizada.
Não há na peça recursal no presente tópico qualquer menção ou indicação
específica sobre valores ou operações que pudessem ser avaliadas. Ainda que parte do que se
alega possa ser, ao fim, um fato real, é certo que não cabe à administração tributária parar sua
atividade para produzir supostas provas, baseadas em argumentações tão genéricas,
principalmente quando quem delas se aproveita e, por lei, está obrigado a produzi-las não o faz.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado elementos inequívocos que
pudessem apontar para a procedência de seus argumentos, está correta a decisão recorrida.
ANO-CALENDÁRIO DE 2004
Neste tema, a defesa reitera as mesmas alegações tratadas no item anterior sobre
pagamento de empréstimos, cheques do Banco Itaú depositados no ABN AMRO REAL, as
quais, pelas mesmas razões expostas acima, considero improcedentes.
Ainda neste tema, o contribuinte afirmou:
Pagamento de cartão de crédito: incluídos entre tais pagamentos, os meros saques.
Não é possível saber o que pretende a defesa com esta frase. Assim, entendo que
não há, nela, qualquer objeto.
ITEM DA AQUISIÇÃO DO AUDI A3 TURBO
Em síntese, a defesa busca demonstrar que a operação de venda e posterior
aquisição do veículo em tela decorre de uma prática de mercado para obtenção de financiamento
bancário e que o valor de R$ 55.000,00, registrado no documento de transferência, não é
documento apto para comprovar a efetiva saída do recurso correspondente à aquisição. Ademais,
que o valor do crédito obtido junto à instituição financeira com a operação perfaz a quantia de
R$ 27.000,00.
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Sobre a matéria, assim se manifestou a decisão recorrida:
d) Aquisição do veículo Audi A3 Turbo
Quanto à aquisição do veículo acima, considerado no Demonstrativo de Variação
Patrimonial como tendo sido adquirido em fevereiro/2004 pelo valor de R$ 55.000,00,
aduz o impugnante que a inclusão deste valor está respaldada no documento de
transferência de veículo fornecido pela Ciretran de Campinas, não fazendo prova do
pagamento.
Acrescenta ainda, em sua peça impugnatória, que não pagou o valor acima citado ao Sr.
Jackson Dias de Oliveira, tendo sido essa uma forma encontrada para levantar um
financiamento bancário sobre o veículo em questão.
Pede para apresentar declaração do Sr. Jackson, mas até o presente momento não isso
não ocorreu.
No Termo de Verificação e de Conclusão Fiscal consta a informação de que, conforme
documentos juntados às fls. 888 a 907, documentos esses encaminhados pela Ciretran
de Campinas, constatou-se que o veículo citado, pertencente à empresa do próprio
contribuinte, Conhelp Assessoria de Relações Públicas S/C Ltda, foi transferido para o
Sr. Jackson Dias de Carvalho em 02/02/2004 e, dois dias após, em 04/02/2004 houve a
aquisição do veículo pelo contribuinte.
Em 04/02/2004, houve ainda o crédito relativo ao empréstimo levantado pelo
contribuinte no valor de RS 27.000,00, creditado em sua conta no Banco Itaú, valor este
incluído como Recursos/Origens no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Não cabe a alegação do contribuinte de que o documento não faz prova da aquisição do
veículo, pois não há como deixar de dar fé a documento de transferência de veículo,
assinado obrigatoriamente na presença de um Tabelião de Notas, ainda mais
considerando-se que o contribuinte não fez prova em contrário.
Nos procedimentos de transferência de veículos automotores, sempre é exigido o
reconhecimento da firma do alienante/vendedor por autenticidade - quando a pessoa,
devidamente identificada, assina na presença do portador de fé pública (Tabelião de
Notas), gerando validade e eficácia ao documento em que ela se encontra.
O Tabelião de Notas ou Notário é um profissional da área jurídica que exerce,
privativamente, uma função pública, a qual recebe por delegação do Estado, após ser
aprovado em concurso público de provas e títulos. A essência do trabalho que realiza
está fundamentada no conceito de fé pública, visto que esta é a qualidade atribuída ao
Tabelião pelo Estado-delegante, pela qual considera-se verdadeiro tudo aquilo que ele
atesta.
A fé pública notarial é um instrumento autenticador das relações privadas, garantindo a
certeza e a segurança jurídicas, valores fundamentais no mundo atual.
A fé pública é uma forma de declarar que um ato ou documento está conforme os
padrões legais, permitindo que as partes tenham segurança quanto a sua validade, até
prova em contrário. E importante salientar que, para que o tabelião aponha o seu sinal
público em um ato, faz-se necessária a prévia verificação do atendimento de todos os
requisitos legais exigidos para aquele determinado instrumento.
Assim, tendo em vista que o contribuinte nada apresenta para confrontar o documento
de transferência de veículo de fl. 891, não há como descaracterizar a negociação,
devendo ser considerado o valor ali constante no Demonstrativo de Variação
Patrimonial, nos mesmos termos em que foi efetuado.
Não havendo qualquer complementação probatória, em particular com a
apresentação de documentos que evidenciem, por exemplo, que a operação em questão de fato
não ocorreu, nada há de se alterar no lançamento fiscal ou na decisão recorrida.
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.497 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000040/2008-25

Se a alienação registrada no documento público de transferência não merece fé, o
que mais seria suficiente para demonstrar que a operação, de fato, existiu? Ademais, se o que foi
lá registrado não é verdade, seria tema capaz até mesmo de ensejar responsabilidade na seara
penal, decorrente de ajustes entre terceiros com objetivo estranho ao que seria o natural da
operação. O fato de uma conduta configurar prática de mercado não tem o condão de revesti-la
de caráter lícito.
Assim, nada a prover neste tema.
ANO-CALENDÁRIO DE 2005
Neste tema, a defesa reitera as mesmas alegações tratadas no itens anteriores sobre
pagamento de empréstimos, as quais, pelas mesmas razões expostas acima, considero
improcedentes.
Já em relação a alegação de que foram computadas compras com cartão de
crédito, o que gera duplicidade com o pagamento dos cartões, Não há na peça recursal no
presente tópico qualquer menção ou indicação específica sobre valores ou operações que
pudessem ser avaliadas.
Conforme já citado alhures, ainda que parte do que se alega possa ser, ao fim, um
fato real, é certo que não cabe à administração tributária parar sua atividade para produzir
supostas provas, baseadas em argumentações tão genéricas, principalmente quando quem delas
se aproveita e, por lei, está obrigado a produzi-las não o faz.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto acolher a preliminar de decadência para
declarar extintos os créditos tributários lançados para o ano-calendário de 2002. No mérito, voto
por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de
ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital